Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001030-07.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Clélia Garcia Freitas
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direita da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência”, que lhe move Clélia Garcia Freitas, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a agravante liberar/custear a cirurgia indicada pelos médicos da autora, fornecendo os materiais cirúrgicos denominados “CP Stent Revestido” e do “Cateter de dilatação Atlas Gold Bard”, sem prejuízo dos demais serviços e materiais já autorizados na via administrativa, conforme prescrição médica, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, no limite de R$ 30.000,00.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de material considerado off label como é o caso dos “CP Stent Revestidos” e do “Catéter de Dilatação Atlas Gold” indicados para procedimentos diversos da patologia que a agravada está acometida.
Segue afirmando que estaria ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, tendo em vista que o médico não utiliza termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito, restando evidente que o quadro clínico da agravada não se enquadra nos hipóteses do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98.
Assevera que o tratamento solicitado é de caráter experimental (off label) e está em desacordo com os ditames da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa n. 465/2021 ANS.
Firme no seu propósito, justifica que a não concessão da tutela antecipada recursal causará danos de impossível reparação, haja vista que a decisão atacada onera os custos da Agravante, trazendo o desequilíbrio econômico da sua operação, até porque a decisão impõe obrigação inexistente no contrato firmado com a Unimed Cuiabá. Requer a concessão de tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ademais, observo que o documento id. 11597785 – pág. 162, assinado pelo médico Daniel Bouchabki de Almeida Diehl, é claro ao dizer que há risco de insuficiência cardíaca e morte, restando evidente se tratar de caso de urgência, veja: “Oriento a paciente e familiares sobre a necessidade da realização do procedimento proposto, com brevidade, pelo risco de descompensação clínica, insuficiência cardíaca e morte”.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator